Tribunal: TJES
Processo: 5002021-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002021-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: MILLENA SANTIAGO DE AZEVEDO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE LAUDO DO CIRURGIÃO PLÁSTICO QUE ATESTE A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO. REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR QUE A CIDADÃ SUBSTITUÍDA SEJA ATENDIDA NO PRAZO DE 30 DIAS COM MÉDICO ESPECIALISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A cirurgia plástica reparadora que visa promover correção de alguma deformidade funcional como é o caso da mamoplastia em casos de hipertrofia mamária, quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico, como aquelas mencionadas pela substituída, que alega possuir fortes dores de coluna, o que sem sobra de dúvidas compromete sobremaneira a sua qualidade de vida.

2.

Entretanto, após examinar os autos de origem, constatei que a concessão da tutela de urgência mostrou-se prematura porque não foram colacionados aos autos documentos capazes de atestar a possibilidade de execução imediata do procedimento cirúrgico solicitado tal como deferido pelo i. Magistrado de origem, sobretudo face a incontroversa ausência de realização de consulta da Autora junto a médico com especialidade em cirurgia plástica.

3.

Do exame dos autos, vê-se que o i. Promotor de Justiça atuante na origem consignou que a consulta médica junto ao cirurgião plástico foi cancelada desde 2019.

4.

Assim, a decisão deve ser reformada, mas não para negar a tutela de urgência postulada em benefício da cidadã substituída, apenas para determinar, tal como já determinado na ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, que o Agravante providencie, no prazo de 30 dias, a realização de consulta médica com médico cirurgião plástico, o qual terá condições de avaliar o quadro clínico da Autora, e então avaliar se esta preenche os requisitos necessários à realização da mamoplastia.

5.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da Vara Única de Ecoporanga que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, em substituição processual a
MILLENA SANTIAGO DE AZEVEDO
, proferiu decisão, deferindo a antecipação de tutela postulada para determinar a realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora na cidadã MILLENA SANTIAGO DE AZEVEDO.

Em suas razões sediadas no id 4398478, relata o Agravante que na origem o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública objetivando a concessão de tutela de urgência concernente na obrigação de realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora na cidadã Millena Santiago de Azevedo, o que restou deferido pelo Magistrado a quo.

Entretanto, o Agravante afirma que não restou demonstrada a probabilidade do direito sustentado, na medida que não há documentos que atestem a necessidade da cidadã realizar a cirurgia plástica redutora, na medida que o seu quadro clínico não se enquadra nas hipóteses previstas nas Normas Técnicas para cirurgia redutora.

Em continuidade, relatou ainda que segundo consta da Nota Técnica nº 383/2022 da SESA (ID 18205354 do processo originário), embora exista radiografia da coluna inserida nos autos, não se verifica laudo médico que demonstre alterações que possam estar relacionadas à gigantomastia. Afirma outrossim que não consta exame complementar anexado (Mamografia) confirmando o diagnóstico de Hiperplasia Mamária Bilateral; que não há uma avaliação por um médico cirurgião plástico do sistema público com avaliação de indicação não estética da requerente; e que não há dados de atendimento de tratamento (tempo de tratamento e tipo) fisioterápico voltado para a resolução da dor na coluna.

Assim, defende que para preservação da saúde da própria parte autora, o procedimento não deve ser realizado, pois carece de dados mínimos sobre seu quadro clínico, tratamento conservador, evolução do tratamento, etc.

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão.

Foi proferida decisão (id 4436027) deferindo em parte a antecipação da tutela recursal, determinando que o Estado Agravante providencie, no prazo de 30 dias, a realização de consulta médica com médico cirurgião plástico, o qual terá condições de avaliar o quadro clínico da Autora, e então analisar se esta preenche os requisitos necessários à realização da mamoplastia.

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível pelo provimento parcial do recurso nos termos da decisão que analisou a antecipação de tutela recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da Vara Única de Ecoporanga que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em substituição processual a MILLENA SANTIAGO DE AZEVEDO, proferiu decisão, deferindo a antecipação de tutela postulada para determinar a realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora na cidadã MILLENA SANTIAGO DE AZEVEDO.

Em suas razões sediadas no id 4398478, relata o Agravante que na origem o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública objetivando a concessão de tutela de urgência concernente na obrigação de realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora na cidadã Millena Santiago de Azevedo, o que restou deferido pelo Magistrado a quo.

Entretanto, o Agravante afirma que não restou demonstrada a probabilidade do direito sustentado, na medida que não há documentos que atestem a necessidade da cidadã realizar a cirurgia plástica redutora, na medida que o seu quadro clínico não se enquadra nas hipóteses previstas nas Normas Técnicas para cirurgia redutora.

Em continuidade, relatou ainda que segundo consta da Nota Técnica nº 383/2022 da SESA (ID 18205354 do processo originário), embora exista radiografia da coluna inserida nos autos, não se verifica laudo médico que demonstre alterações que possam estar relacionadas à gigantomastia. Afirma outrossim que não consta exame complementar anexado (Mamografia) confirmando o diagnóstico de Hiperplasia Mamária Bilateral; que não há uma avaliação por um médico cirurgião plástico do sistema público com avaliação de indicação não estética da requerente; e que não há dados de atendimento de tratamento (tempo de tratamento e tipo) fisioterápico voltado para a resolução da dor na coluna.

Assim, defende que para preservação da saúde da própria parte autora, o procedimento não deve ser realizado, pois carece de dados mínimos sobre seu quadro clínico, tratamento conservador, evolução do tratamento, etc.

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão.

Foi proferida decisão (id 4436027)
deferindo
em parte a antecipação da tutela recursal, determinando que o Estado Agravante providencie, no prazo de 30 dias, a realização de consulta médica com médico cirurgião plástico, o qual terá condições de avaliar o quadro clínico da Autora, e então analisar se esta preenche os requisitos necessários à realização da mamoplastia.

Pois bem. Após analisar detidamente os documentos que acompanham a ação de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Conforme salientado quando apreciei o pedido de efeito suspensivo, destaco que não desconheço que a cirurgia plástica reparadora que visa promover correção de alguma deformidade funcional como é o caso da mamoplastia em casos de hipertrofia mamária, quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico, como aquelas mencionadas pela substituída, que alega possuir fortes dores de coluna, o que sem sobra de dúvidas compromete sobremaneira a sua qualidade de vida.

Entretanto, após examinar os autos de origem, constatei que a concessão da tutela de urgência mostrou-se prematura. Explica-se.

Do cotejo dos autos da ação civil pública referenciada, vê-se que não foram colacionados aos autos documentos capazes de atestar a possibilidade de execução imediata do procedimento cirúrgico solicitado tal como deferido pelo i. Magistrado de origem, sobretudo face a
incontroversa
ausência de realização de consulta da cidadã junto a médico com especialidade em cirurgia plástica.

Do exame dos autos, vê-se que o i. Promotor de Justiça atuante na origem consignou que a consulta médica junto ao cirurgião plástico foi cancelada desde 2019.

Assim, a decisão deve ser reformada, mas não para negar a tutela de urgência postulada em benefício da cidadã substituída, apenas para determinar, tal como já determinado na ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, que o Agravante providencie, no prazo de 30 dias, a realização de consulta médica com médico cirurgião plástico, o qual terá condições de avaliar o quadro clínico da Autora, e então avaliar se esta preenche os requisitos necessários à realização da mamoplastia.

Nesse contexto, reputo indispensável destacar que segundo consta de documento colacionado aos autos de origem (id 23119854), as consultas médicas (anestesista, risco cirúrgico e cirurgião plástico) foram agendadas pela Secretaria Estadual de Saúde, o que evidencia que o Agravante vem cumprindo o que restou determinado na decisão outrora concedida nos autos do presente recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reformar a decisão de origem, determinando que o Estado providencie a realização de consulta médica da substituída com cirurgião plástico capaz de avaliar o quadro clínico e avaliar se esta preenche os requisitos necessários à realização da mamoplastia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.